Tribunal: TJMT
Processo: 1048229-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048229-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI - CPF: 487.611.761-68 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0002-92 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, após a parte credora permanecer inerte ao ser intimada para indicar bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível a intimação pessoal da parte para extinção do feito no âmbito dos Juizados Especiais; e (
ii
) saber se a extinção, após esgotamento das buscas de bens, deve ocorrer por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) ou por ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No rito dos Juizados Especiais, dispensa-se a intimação pessoal da parte para a extinção do processo motivada por paralisação, prevalecendo a regra especial prevista no art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/1995 sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil.

4. As diligências para localização de patrimônio foram esgotadas, com a utilização regular dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. A parte credora, intimada via advogado para indicar bens, quedou-se inerte, não sendo possível transferir ao Judiciário o ônus contínuo da busca.

5. O fundamento legal adequado para a extinção não é o abandono da causa, mas a ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995), o que impõe a expedição de certidão de crédito em favor do exequente para viabilizar futura execução, conforme o Enunciado 75 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. No âmbito dos Juizados Especiais, é dispensável a intimação pessoal do exequente para a extinção do feito por inércia. 2. Esgotadas as diligências de busca de patrimônio sem sucesso, a execução deve ser extinta com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, e não por abandono da causa, expedindo-se certidão de crédito ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 51, § 1o, e 53, § 4o; CPC, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, RI 1020638-74.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal, j. 02.12.2025; TJMT, Turma Recursal, RI 1045375-89.2021.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 17.11.2025; Enunciados no 75 e 76 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048229-51.2024.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI

Recorrido:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI requereu o cumprimento de sentença em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, postulando o pagamento de R$ 5.664,41, referente à multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A parte devedora apresentou
manifestação
. Noticiou que: a) a multa cominatória seria inexigível por ausência de intimação pessoal da devedora para o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ; b) a obrigação de fazer foi cumprida, perdendo a multa seu caráter coercitivo; c) o valor da multa era exorbitante e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa. Requereu o afastamento integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

Foi realizada tentativa frustrada de penhora de bens da parte devedora, sendo a parte credora intimada para indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção.

O juízo singular proferiu
sentença
de
extinção
. Concluiu que: a) após múltiplas tentativas frustradas de encontrar bens penhoráveis, a parte
credora
foi intimada para dar prosseguimento ao feito; b) a parte
credora
permaneceu inerte, caracterizando o abandono da causa. Ao final, julgou extinto o processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, destacando ser desnecessária a intimação pessoal no rito dos Juizados Especiais (art. 51, § 1o, da Lei n. 9.099/95).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) não houve inércia ou abandono, pois já havia esgotado todas as tentativas de localização de bens da devedora através dos sistemas judiciais (SISBAJUD,
RENAJUD, etc.
), sendo impossível prosseguir com a execução; b) a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu; c) a decisão contraria a Súmula 240 do STJ, que exige requerimento d
a parte reclamada
para a extinção por abandono. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença de extinção deve ser mantida, pois
a parte
recorrente, intimad
a
por seu advogado, permaneceu inerte por mais de 30 dias; b) no âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95 dispensa a intimação pessoal da parte para a extinção do feito por abandono (art. 51, § 1o), norma especial que prevalece sobre o CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP// - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).”

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

No caso concreto, a extinção do feito mostra-se correta, uma vez que foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição patrimonial. Houve a regular utilização dos sistemas SISBAJUD (ID/PJe2 357155413), RENAJUD (ID/PJe2 357155418), INFOJUD (ID/PJe2 357155419) e SNIPER (ID/PJe2 357155421).

Após o esgotamento dessas vias patrimoniais, a parte credora foi devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, para indicar bens à penhora (ID/PJe2
357155423
), mas quedou-se inerte.

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que, no rito dos Juizados Especiais, dispensa-se a intimação pessoal da parte para a extinção do processo motivada pela paralisação, conforme dispõe expressamente o artigo 51, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Entretanto, o fundamento legal para a extinção da execução não deve ser o abandono da causa, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, adotado na decisão recorrida. A extinção deve ocorrer com amparo no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, fundamentada na ausência de bens penhoráveis.

A extinção do processo em razão da ausência de bens, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, deve ser acompanhada da expedição de certidão de crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor, conforme preconiza o Enunciado 75 do FONAJE:

“A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (FONAJE// Enunciado Cível no 75 do FONAJE).”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado no 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado no 76 do FONAJE. (...) (N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 08/12/2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 3. O art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, hipótese que se aplica também às execuções de título judicial, conforme o Enunciado 75 do FONAJE. (...) (N.U 1045375-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)”

Ademais, cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

A contribuição do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é uma decisão administrativa do juízo da causa, o qual, segundo a conveniência e oportunidade de suas condições estruturais, certificará se o acolhimento da pretensão exequente não comprometerá a prestação jurisdicional e inviabilizará outras atividades prioritárias.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS DISPONÍVEIS AO SEU ALCANCE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extinção pela não localização de bens do devedor. Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção (...). 2. Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para a localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. Contudo, por se tratar de uma decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode deferir diligências quando verificar que isso não comprometerá a prestação jurisdicional ou inviabilizará outras atividades prioritárias. No presente caso, não foram localizados bens da parte devedora, em mais de três anos de tramitação do processo executivo, além do que, foram realizadas tentativas de penhora online pelo SISBAJUD e RENAJUD (ID 286956946/PJe
2;ID
286956948/PJe
2;ID
286956949/PJe2;
eID
286956950/PJe2), das quais somente a primeira retornou parcialmente frutífera, mas com a constrição de quantia ínfima. Destaca-se, ainda, que a parte credora foi intimada no ID 286956956/PJe2 para requerer o que entendesse de direito, no entanto, quedou-se inerte por aproximadamente dois meses e veio a se manifestar somente após proferida a sentença extintiva, justificando-se a extinção do processo. Fica ressalvado, ademais, que a extinção do processo, nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não significa que a obrigação material foi satisfeita, já que o credor poderá se utilizar da certidão de crédito para inscrever os dados da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como requerer novo cumprimento de sentença ou execução, na hipótese de ser encontrado, no futuro, patrimônio disponível (artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE). (...) (N.U 1009786-57.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)”

Portanto, a sentença deve ser reformada pontualmente, apenas para alterar o fundamento jurídico da extinção do cumprimento de sentença para o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, determinando-se a expedição da respectiva certidão de crédito em favor da parte exequente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
alterar
o fundamento legal da extinção do feito para o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, e
determinar
a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026